Tribunal: TJSP
Processo: 2230562-03.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Remuneração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVALIDADE DA EXPRESSÃO «VEREADORES» PREVISTA NO ART. 1o DA LEI 1.520/2022 (DE 17-1), E NO ART. 1o DA LEI 1.577/2023 (DE 23-1), E DAS LEIS 1.581/2023 (DE 6-2) E 1.632/2024 (de 19-1), TODAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ, QUE REAJUSTAM SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS.

A revisão anual do subsídio dos Vereadores do município de Santo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVALIDADE DA EXPRESSÃO «VEREADORES» PREVISTA NO ART. 1o DA LEI 1.520/2022 (DE 17-1), E NO ART. 1o DA LEI 1.577/2023 (DE 23-1), E DAS LEIS 1.581/2023 (DE 6-2) E 1.632/2024 (de 19-1), TODAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ, QUE REAJUSTAM SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS.

A revisão anual do subsídio dos Vereadores do município de Santo Antonio de Aracanguá, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara municipal, deveria ser objeto de resolução – actus interna corporis (art. 20, III, e 27 da Constituição estadual de São Paulo)-, de modo que os dispositivos e as leis alvejadas incorrem em déficit de natureza formal ao veicular o tema por leis em sentido estrito.

Procedência da ação para reconhecer, sob a perspectiva formal, a inconstitucionalidade da expressão «vereadores» prevista no art. 1o da Lei 1.520/2022 (de 17-1), e no art. 1o da Lei 1.577/2023 (de 23-1), e das Leis 1.581/2023 (de 6-2) e 1.632/2024 (de 19-1), que dispõem sobre a revisão do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Santo Antônio do Aracanguá, com as ressalvas acima indicadas.